Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721621-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda em face da r. decisão (ID 36856007) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Maria do Socorro Barreto de Oliveira Alcoforado, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a Agravante mantenha vigente o plano de saúde da Agravada. Alega, em resumo, que o cancelamento do plano de saúde da Autora observou o regramento legal. Sustenta a validade de notificação enviada ao endereço profissional da Autora e que, conforme demonstra, nos últimos 12 (doze) meses houve inúmeros atrasos no pagamento das prestações, superando o prazo de 60 (sessenta) dias. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na mesma linha de entendimento esposada pelo d. Juízo a quo, a notificação enviada ao endereço profissional da Agravada afigura-se válida, ainda que recebida por terceiro. Nesse sentido, os seguintes arestos, inclusive da eg. 8a Turma Cível: “DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. MAIS DE SESSENTA DIAS. NECESSIDADE. ENVIO. NOTIFICAÇÃO ANTES DO CANCELAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO PARTICIPANTE. COBRANÇA DO USO AVULSO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Resolução Normativa 195, da Agência Nacional de Saúde, preconiza que os planos coletivos poderão ser rescindidos, mediante notificação prévia do segurado com antecedência mínima de 60 dias,após a vigência de doze meses do acordo. A previsão contida na RN 195 da ANS deve ser interpretada sistematicamente com o conjunto de normas referentes ao direito à proteção da saúde e, sobretudo, sem desconsiderar que a relação firmada entre as seguradoras e os segurados é regida pelo Direito do Consumidor, a teor da Súmula 469 STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." 2. No caso concreto, opagamento da mensalidade de julho/2019 permaneceu em aberto, ultrapassando o prazo de sessenta dias de inadimplência, e mesmo ciente de que a parcela de julho não havia sido quitada, o autor somente procurou a requerida para solicitar o reenvio do boleto de julho quando já havia sido notificado e alcançado o prazo que possibilitava a rescisão unilateral do contrato. 3. Quanto à notificação, identifica-se que a apelada se desincumbiu do próprio ônus processual, pois há nos autos prova de que o autor foi notificado sobre a possibilidade da resilição unilateral do contrato em agosto, em razão da inadimplência da mensalidade referente ao mês de julho de 2019. 4. A notificação extrajudicial exigida para constituir em mora o devedor foi expedida mediante carta com aviso de recebimento (AR), a qual se admite, ainda que conste a assinatura de terceiro alheio à relação jurídica das partes, desde que tenha sido enviada ao endereço informado no contrato. 5. Uma vez demonstrada a inadimplência por mais de sessenta dias, bem como a regular notificação prévia ao cancelamento do contrato do plano de saúde, não há que se falar em ato ilícito na rescisão contratual, tampouco em indenização decorrente de tal conduta. 6. Com relação à utilização avulsa no período inadimplido, saliente-se que, embora inadimplidas as mensalidades, as despesas médicas foram suportadas pela requerida, a qual possui o direito de ser ressarcida pelos valores dos serviços utilizados pelo autor junto aos prestadores credenciados, acrescido de encargos financeiros. 7. Não há que se falar em duplicidade na cobrança do uso avulso dos serviços prestados, além das mensalidades dos meses deste mesmo período de uso, pois os valores cobrados decorrem das despesas pagas ao prestador credenciado para a utilização do serviço caso estivesse regularmente inserido no plano de saúde. Dessa forma, deveria o autor não somente arcar com os débitos das mensalidades não pagas, como também pelas perdas e danos decorrentes do não cumprimento da obrigação, em observância aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, afastando a hipótese de duplicidade. 8. Negou-se provimento ao recurso de apelação.” (Acórdão 1359364, 07014929220208070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DA BENEFICIÁRIA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. SÚMULA NORMATIVA No 28 DA ANS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 13 DA LEI No 9.656/98. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 3. Admite-se a rescisão unilateral do plano de saúde individual por inadimplemento, desde que observado o atraso da mensalidade por mais de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, e que o beneficiário seja previamente notificado até o 50o dia (art. 13, parágrafo único, inciso II, Lei no 9.656/1998). 4. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço da beneficiária, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para atender ao disposto na Lei no 9.656/1998, conforme dispõe a Súmula Normativa no 28 da ANS. 5. A inexistência de elementos mínimos de inadequação com a Constituição Federal impede o afastamento da presunção de constitucionalidade do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/98, em vigência há 20 anos. 6. Inexistindo ato ilícito no cancelamento unilateral do ajuste, um dos pressupostos para a responsabilidade civil, não há que se falar em configuração de dano moral. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1134009, 07026256420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Quanto ao tempo de inadimplência, verifica-se que o d. Juízo de origem, baseado nas informações e documentos apresentados pela Agravada, concluiu que essa teria efetuado o pagamento antes de decorrer 60 (sessenta) dias de atraso. Entretanto, a Agravante juntou ao presente recurso documentação que demonstra que, nos 12 (doze) meses que antecederam o cancelamento do plano, houve inúmeros atrasos no pagamento, superando em muito o prazo de 60 (sessenta) dias (ID 36856610). Essa circunstância atende ao disposto no art. 13, II, da Lei n.o 9.656/98, que autoriza o cancelamento no caso de “não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato”. Nesse cenário, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que os gastos despendidos pela parte Agravante, em razão da tutela de urgência deferida na origem, poderão superar os valores das mensalidades, que é a obrigação à qual a consumidora se sujeita enquanto o plano estiver ativo. Confira-se julgado deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PARCELAS EM ATRASO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECONHECIMENTO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplência, nos termos do art. 13, II, da Lei n. 9.656/98, não ocorre de forma automática. Referido dispositivo estabelece uma faculdade - e não uma obrigação - da operadora do plano de saúde rescindir o contrato após a constatação de inadimplência superior a 60 dias. Precedentes. 2. Na hipótese, a operadora do plano demonstrou a existência da relação contratual, bem como o inadimplemento das mensalidades de 12/2018, 01/2019 e 02/2019 por parte do beneficiário. 3. É ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC), o que não ocorreu no caso em exame. 4. Se os serviços do plano de saúde ainda estavam disponíveis ao beneficiário durante o mês de fevereiro de 2019, é devido o pagamento da respectiva mensalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1409542, 07006128720218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator